Tribunal: TJMT
Processo: 1029150-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029150-83.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL VITOR DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 071.221.061-01 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. QUITAÇÃO DE PARCELAS. DÉBITO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que determinou a quitação de parcelas do financiamento com valores do seguro prestamista, o estorno de débito indevido e condenou ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões: (i) descumprimento do seguro prestamista; (ii) débito indevido em cartão de crédito; (iii) cabimento de danos morais; (iv) admissibilidade de limitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CDC com responsabilidade objetiva do fornecedor e princípios da boa-fé, transparência e função social do contrato.

4.

O contrato previa pagamento direto ao banco, não autorizado crédito e débito em conta do autor, violando cláusulas contratuais.

5.

O mero dissabor ou aborrecimento, não gera o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Teses
:

1.

A cobertura securitária deve ser cumprida conforme as cláusulas contratuais, com pagamento direto ao beneficiário estipulado, vedada a atuação unilateral que prejudique o consumidor.

1.

Dispositivos citados
: CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 14, 51, IV; CPC, arts. 1.014, 487, I, 85, §2o.

Jurisprudência citada
: TJ-SP, AC 1007876-48.2021.8.26.0003; Câmaras Isoladas Cíveis 1007933-40.2022.8.11.0006; STJ, AgInt no AREsp 1784902 DF.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para:

a)
Determinar
que o Banco Bradesco Financiamentos S/A efetue a quitação das quatro últimas parcelas do financiamento do veículo contratado pelo autor, utilizando os valores do seguro prestamista por ele acionado em razão do desemprego involuntário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
Determinar
que o requerido proceda ao estorno do débito realizado indevidamente na conta do autor referente ao cartão de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do depósito (07/08/2024), acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Por conseguinte,
resolvo o mérito
da presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

A apelante alega que não houve qualquer falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual relevante, pois a seguradora teria processado regularmente o sinistro, com a liberação dos valores devidos.

Afirma que os valores pagos foram devidamente creditados na conta do autor, o que configuraria o adimplemento da cobertura securitária. Aduz que não restou configurada a repetição em dobro, tampouco a indenização por danos morais, uma vez que não houve qualquer conduta abusiva.

Por fim, sustenta que o valor coberto pela apólice seria limitado a R$ 1.000,00 por parcela, de modo que eventual saldo remanescente não seria responsabilidade do banco ou da seguradora.

Contrarrazões no Id 283507401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor sustentou que, após firmar contrato de financiamento de veículo com o banco requerido, aderiu ao seguro prestamista vinculado ao contrato. Sustenta que o contrato previa, em caso de desemprego involuntário, a quitação de até quatro parcelas, com limite de até R$ 5.000,00.

Relatou que, em 20/01/2024, perdeu seu emprego e, após dificuldades para acionar a cobertura do seguro, formalizou o pedido de cobertura em 29/07/2024. No entanto, o banco, sem sua anuência, teria creditado os valores em sua conta bancária e, de imediato, debitado para quitação de débito diverso, referente a cartão de crédito, deixando de saldar as parcelas do financiamento veicular.

Pediu, assim, a quitação das quatro últimas parcelas do financiamento e o estorno do débito realizado de forma unilateral, além de indenização por danos morais em razão do risco de inadimplemento contratual e possível busca e apreensão do veículo.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o CDC, que, no presente caso, atrai os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

Além disso, consoante artigo 14 do CDC,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso, é necessário analisar o Termo de Adesão ao Seguro Prestamista, assinado pelo autor em 12/05/2022, para compreender com precisão o alcance da cobertura contratada e a destinação dos valores indenizatórios.

Isso porque, no campo “
Objeto do Seguro
”, ressalta que a cobertura em caso de desemprego involuntário garantiria “
o pagamento de até 4 parcelas mensais e sucessivas do contrato de financiamento, com valor de cobertura de até R$ 5.000,00 por parcela, respeitado o limite do capital segurado”
(Id. 283506948).

Adicionalmente, consta de forma inequívoca no item
“Beneficiário
” que “
o primeiro beneficiário será o Banco estipulante, ao qual deverá ser paga diretamente a indenização referente às parcelas cobertas, com vistas à amortização do contrato de financiamento”.

De modo que, a conduta da instituição financeira violou as cláusulas expressas do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), bem como o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que diz acerca das práticas contratuais abusivas.

Nesse sentido:

PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da ré apelante - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes. SEGURO - A ré instituição financeira e a seguradora, por integrarem a cadeia de fornecimento da contratação de seguro para cobertura de saldo devedor de cartão de crédito para o risco constituído pelo desemprego involuntário do contratante devedor, objeto da ação, respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem pretende litigar - Como, na espécie, (
a) a parte autora demonstrou (a. 1) o cumprimento das obrigações contratadas como segurada e (a . 2) a verificação do risco, no caso o desemprego involuntário do segurado,
e (b) as rés sequer alegaram a má-fé do segurado que os exonerassem do cumprimento das obrigações assumidas tanto no contrato bancário com seguro prestamista de proteção financeira, como no de seguro de proteção financeira, (c
) é de reconhecer que a parte autora tem direito à cobertura contratada de quitação do saldo devedor da fatura de cartão de crédito nos termos em que estipulado na apólice ajustada,
(d) impondo-se, como consequência, a manutenção da r. sentença, na parte que condenou "as rés solidariamente no pagamento do saldo devedor do cartão no 1095830139826 na data do desemprego involuntário (16.9.2020), nos termos da apólice, até o limite de R$ 3 .000,00, com atualização monetária pela tabela do E. TJSP desde a data da contratação (6.3.2019)", "deduzido o valor do prêmio estornado em favor do autor" . RESPONSABILIDADE CIVIL -
Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de cobertura securitária após a ocorrência do sinistro, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das rés na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença na parte em que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na quantia de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - A recusa indevida dos réus em dar quitação ao contrato objeto da lide nos termos do seguro prestamista pactuado pelo contratante, mesmo após o segurado ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade deste de prosseguir com o pagamento dos débitos segurados após seu desemprego involuntário, constituem fatos suficientes para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência . Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10078764820218260003 SP 1007876-48.2021.8 .26.0003, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 21/03/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Assim, é correta a determinação judicial de quitação das parcelas do financiamento com os valores do seguro, bem como o estorno do débito referente ao cartão de crédito, realizado sem anuência do consumidor.

Contudo, quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a retenção indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ENVIO DE MENSAGEM DA CONTEMPLAÇÃO – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA – COMUNICAÇÃO RETIFICADORA ENVIADA EM PRAZO RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DO
DEVER
DE
INDENIZAR
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Inexiste
nos autos provas de que a circunstância vivenciada pelo autor lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.
II - Pelo contrário, ao que tudo indica, o equívoco ocorrido não passou de mera violação ao
dever
de informação, incapaz de causar dano de ordem extrapatrimonial ao consumidor, sobretudo em razão da requerida ter realizado a devida reparação dentro de prazo razoável - 03 horas – com o envio de mensagem retificadora.
(N.U 1007933-40.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Por fim, no tocante à suposta limitação contratual a R$ 1.000,00 por parcela, não foram sequer suscitadas oportunamente na instância de origem. Logo, é vedada a análise da questão neste momento, uma vez que configura indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
- AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (grifei)

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em razão do resultado do julgamento, altero o ônus da sucumbência o qual fixo em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025